Tribunal: TJBA
Processo: 8030708-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030708-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
RAFAEL ALFREDI DE MATOS, MARLUS SANTOS ALVES, LEANDRO CAMPOS BISPO

AGRAVADO: JOSE RIBEIRO PIAU e outros

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE RIBEIRO PIAU, ALLAN DE LIMA CASTRO, KAROLINE KEDMA SILVA DA CRUZ

ACORDÃO

EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO INTEGRAL. FIXAÇÃO DO “QUANTUM DEBEATUR” E DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. NATUREZA DE SENTENÇA CONFIGURADA. DECISÃO QUE ENCERRA A DISCUSSÃO SOBRE O VALOR EXECUTADO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 203, §§1º e 2º do CPC, sentença é o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução, enquanto decisão interlocutória é todo ato que, embora contenha conteúdo decisório, não encerra a demanda.

2. A decisão de ID 424542476 dos autos de origem, embora não tenha declarado expressamente a extinção da execução, acolheu integralmente a impugnação, definindo o valor devido e fixando parâmetros para o depósito, o que encerrou a controvérsia sobre o "quantum" exequendo. Houve, inclusive, fixação de honorários de sucumbência, ainda que não sobre o montante pretendido pela parte, circunstância que não afasta o caráter terminativo do “decisum”, que consolidou a obrigação de pagar e finalizou a discussão sobre o cumprimento de sentença.

3. Logo, o
recurso cabível contra tal decisão é a apelação, sendo inviável a interposição de agravo de instrumento, que configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4.
Precedentes do STJ e desta Corte corroboram o entendimento de que, nessas hipóteses, a decisão é terminativa e o agravo interno interposto não merece provimento.

5.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030708-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO e como agravado JOSE RIBEIRO PIAU e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .